Tribunal: TJSP
Processo: 0002129-37.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002129-37.2018.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que são apelantes
MAICON WILLIAN DE ALMEIDA MELO e PEDRO HENRIQUE PARISE
PASSOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento às apelações defensivas e, de ofício, determinaram o sobrestamento
do pagamento das custas processuais pelo acusado Pedro Henrique Parise
Passos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-37.2018.8.26.0619 -Voto no
2
Voto número 47.747
Apelação no 0002129-37.2018.8.26.0619
Proc. 0002129-37/18 1a Vara Judicial Taquaritinga
Apelantes: - MAICON WILLIAN DE ALMEIDA MELO
- PEDRO HENRIQUE PARISE PASSOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls.
531/546, acrescenta-se que Maicon Willian de Almeida Melo foi
condenado a cumprir as penas de oito (08) meses de reclusão,
fixado o regime inicial aberto, e a pagar três (03) dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incurso no artigo 155, § 4o, incisos
I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedro
Henrique Parise Passos foi condenado a cumprir as penas de
oito (08) meses de reclusão, fixado o regime inicial aberto, e a
pagar três (03) dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, e a pena de três (03) meses de
detenção, fixado o regime inicial aberto, no valor unitário
mínimo, como incurso no artigo 307 do Código Penal;
reconhecido o cúmulo material de infrações (artigo 69, “caput”,
do Código Penal). Bruno Rocha Ferreira foi condenado a
cumprir as penas de dez (10) meses de reclusão, fixado o
regime inicial fechado, e a pagar quatro (04) dias-multa, no
valor unitário mínimo, como incurso no artigo 155, § 4o, incisos
I e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-37.2018.8.26.0619 -Voto no
3
de quatro (04) meses e dois (02) dias de detenção, fixado o
regime inicial semiaberto, no valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 307 do Código Penal; reconhecido o cúmulo
material de infrações (artigo 69, “caput”, do Código Penal).
Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos dos acusados Maicon Willian de Almeida Melo e Pedro
Henrique Parise Passos, consistente em prestação de serviços
à comunidade pelo prazo da condenação e, ainda, ao acusado
Pedro Henrique Parise Passos, com relação ao crime previsto
no artigo 307 do Código penal, a prestação pecuniária de dez
(10) dias-multa. Condenados, ainda, ao pagamento das custas,
na forma da Lei.
A Defesa constituída de Maicon Willian de Almeida
Melo apelou, através de petição, à fl. 558, e apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 559/563, buscando a reforma
da respeitável decisão de primeiro grau, para que ele seja
absolvido, alegando insuficiência de provas e a exclusão de
punibilidade, em razão de que fugiu do local por medo. Requer,
assim, a sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal ou o reconhecimento da
coação moral irresistível.
A Defesa dativa de Pedro Henrique Parise Passos,
também, recorreu, através de petição, à fl. 568, e apresentou as
razões do inconformismo, às fls.559/563, buscando a reforma
da respeitável decisão de primeiro grau, para que ele seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-37.2018.8.26.0619 -Voto no
4
absolvido, alegando insuficiência de provas, em que pese ter
admitido os fatos, que foiçou isolado nos autos, e a vítima não
o incriminou. Requer, assim, a sua absolvição, invocando o
princípio do “in dubio pro reo” e em razão do princípio da
insignificância.
Bruno Rocha Ferreira renunciou ao direito de
recurso, através de termo, à fl. 642, tendo transitado em julgado
a r. sentença para ele e sua Defesa, à fl. 644.
Os recursos foram contrariados, às fls. 650/655; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 733/745, opinou pelos seus
desprovimentos.
É o relatório.
2- As apelações Defensivas devem ser desprovidas.
Com efeito, ficou suficientemente comprovado que
Maicon Willian de Almeida Melo, Pedro Henrique Parise Passos
e Bruno Rocha Ferreira praticaram o crime de furto noticiado
tentado e, ainda, Pedro Henrique Parise Passos e Bruno Rocha
Ferreira atribuíram falsa identidade para obter vantagem em
proveito próprio. Segundo os elementos de convicção trazidos
para o processo, os policiais militares receberam uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-37.2018.8.26.0619 -Voto no
5
informação, dando conta da ocorrência do crime de furto
tentado a uma residência, tendo os réus, com determinadas
características físicas e vestimentas, fugido em um veículo
Fiat/Uno. Os agentes, em seguida, visualizaram referido veículo
Fiat/ Uno, com três ocupantes, procederam à abordagem e, ao
revistar os réus, nada de ilícito encontraram com eles.
Indagados, nesse instante, o motorista do carro, ora réu Maicon
Willian de Almeida Melo admitiu, informalmente, que os
corréus, que se identificaram pelos prenomes Daniel e Pedro
Henrique, desembarcaram do veículo para urinar e, em seguida,
voltaram correndo, assustados, dizendo para seguir rápido,
pois havia mexido em uma residência. Indagados, Daniel e
Pedro Henrique admitiram, informalmente, ter entrado no
quintal da casa, mas não quebraram o portão, mas fugiram
quando o morador gritou. Diante dos fatos, deram-lhes voz de
prisão e os encaminharam à Delegacia de Polícia, ocasião em
que foram identificados, os acusados Bruno Rocha Ferreira e
de Pedro Henrique deram nome falso, em razão da falta de
documentação,
e,
após,
terem
sido
identificados
dactiloscopicamente, souberam da verdadeira identidade deles.
Assim, foram lavrados o auto de prisão em flagrante e o boletim
de ocorrência (cf. fls. 02/09 e 15/17).
Pedro Henrique Parise Passos, interrogado, tanto no
auto de prisão em flagrante, como em Juízo, admitiu os fatos,
informando que estava em companhia dos corréus, adentraram
no quintal de uma casa com a intenção de praticar furto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-37.2018.8.26.0619 -Voto no
6
contudo, não conseguiram, em razão da vítima tê-los avistados
(cf. fls. 07 e 523-este último em audiovisual). Sua admissão
corroborou com as demais provas do processo.
Maicon Willian de Almeida Melo, interrogado, no auto
de prisão em flagrante, tornou-se silente (cf. fl. 08). Em Juízo,
negou os fatos, informando ter ficado no carro, enquanto os
corréus desceram para urinar, e logo retornaram correndo e
pediram que acelerasse o veículo (cf. fl. 519-em audiovisual).
Sua exculpatória se encontra, na verdade, em total dissonância
com as demais provas do processo. O Juiz que proferiu a
sentença refutou sua versão mendaz; enfim, mentiu!
A vítima Fernando Henrique Grandi de Barros,
ouvida, nas duas fases da persecução penal, confirmou que os
réus arrobaram o portão de sua casa, entraram no local,
ocasião em que percebeu o barulho e gritou, tendo eles fugido
em um veículo Fiat/Uno, sem levar nada (cf. fls. 06 e 522-este
último em audiovisual). Seu depoimento corroborou a narrativa
dos policiais militares que atenderam a ocorrência e do policial
civis que identificou os réus na Delegacia de Policia, ouvidos,
nas duas fases da persecução penal (cf. fls. 03/04, 05, 518, 520 e
521-estes três últimos em audiovisual) que não foram
contraditados, não havendo motivo plausível para não crer
naquilo que relataram e não se entrevê em seus testemunhos
nenhum ânimo deliberado de acusarem, leviana e injustamente,
os oras acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-37.2018.8.26.0619 -Voto no
7
Inviável
o
reconhecimento
do
princípio
da
insignificância, como bem salientou a d. Procuradoria de
Justiça, à fl. 737: “Incabível, ainda, o afastamento da tipicidade
da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. A
aplicação do princípio em tela, instrumento de interpretação
restritiva do tipo penal, não tem como pressuposto, tão
somente, a baixa ofensividade da conduta do agente, pois,
dessa
forma,
não
estaria,
em
determinadas situações,
promovendo a necessária prevenção penal, mas discriminação
e, por vezes, o incentivo a criminalidade, em particular, no
âmbito dos crimes patrimoniais. Nesse diapasão, o Supremo
Tribunal Federal estabeleceu quatro vetores para serem
analisados na aplicação ou não do princípio da insignificância,
quais sejam: 1) mínima ofensividade da conduta; 2) mínima
periculosidade social da ação; 3) reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e; 4) inexpressividade da
lesão jurídica provocada. No presente caso, não se pode dizer
que, porque os apelantes não conseguiram consumar a
empreitada delitiva, inexistiu lesão jurídica, nem que não haja
nenhuma periculosidade social da ação. A conduta dos
apelantes que, mediante rompimento de obstáculo e em
concurso de agentes, adentraram na residência da vítima para
subtrair bens, possui sim razoável grau de inadequação e
eventual ausência de reprovação penal importaria em incentivo
desta espécie de prática ilícita, com importantes reflexos
sociais negativos, em particular, no que diz respeito à ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-37.2018.8.26.0619 -Voto no
8
pública”.
Inviável a alegação de coação moral irresistível,
como bem salientou a d. Procuradoria de Justiça, às fls.
739/740: “Ademais, no que tange à alegação de que o apelante
Maicon teria agido sob coação moral irresistível, verifico que
melhor sorte não assiste à Defesa. A coação moral irresistível
se caracteriza pelo emprego de grave ameaça no sujeito ou em
terceiros. Dito de outra maneira é a promessa de mal injusto e
grave, para si ou outrem que mantém a vítima psiquicamente
vinculada ao co-autor, já que a coação deve ser irresistível, ou
seja, insuperável. Não ficou comprovada qualquer ameaça
sofrida por Maicon, tendo ele mesmo confirmado que seus
comparsas tentaram entrar na residência e tão somente
pediram que ele fugisse com o veículo, não mencionando
qualquer promessa de mal injusto e grave passível de
configurar a excludente de culpabilidade. (...) Como se não
bastasse a ausência de grave ameaça, não está presente o
requisito da irresistibilidade, uma vez que Maicon poderia
perfeitamente ter negado o auxílio aos co-autores, mas, ao
revés, decidiu por bem ajudá-los a evadir-se”.
A ocorrência da qualificadora do rompimento de
obstáculo ficou comprovada pelo laudo pericial de fls. 254/257,
que concluiu que o portão frontal da casa foi arrombado, e pela
prova oral obtida pela vítima (cf. fls. 06 e 522-este último em
audiovisual). A ocorrência da qualificadora do concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-37.2018.8.26.0619 -Voto no
9
pessoas foi comprovada, pois segundo os depoimentos e
interrogatórios prestados nos autos, o crime foi praticado por
três pessoas.
A tentativa ficou configurada, pois os réus não
chegaram a subtrair bens e fugiram no veículo Fiat/Uno, ao
perceber a vítima gritando.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação. Restaram comprovadas a
autoria do delito.
Mantida a condenação, as penas foram bem fixadas.
As básicas, para os réus Maicon Willian de Almeida Melo e
Pedro Henrique Parise Passos, com relação ao crime de furto
tentado, foram fixadas nos mínimos legais, ou seja, dois (02)
anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Na
segunda fase, presente a atenuante genérica da menoridade
relativa dos réus e da confissão e da confissão espontânea de
Pedro Henrique de Almeida Melo; porém, elas não têm o
condão de reduzir as penas aquém dos mínimos legais (Súmula
231
do
STJ).
Ausentes
agravantes
genéricas
serem
consideradas. Na terceira fase, ausentes causas especiais de
aumento e de diminuição de pena a serem consideradas. O
crime ocorreu de forma tentada, sendo que o Juiz Sentenciante,
reduziu as sanções em dois terços (2/3), levando-se em conta o
iter criminis percorrido, finalizando-as em oito (08) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-37.2018.8.26.0619 -Voto no
10
reclusão e pagamento de três (03) dias-multa.
Com relação ao crime de falsidade ideológica, para o
acusado Pedro Henrique Parise Passos, a pena foi fixada no
mínimo legal, ou seja, três (03) meses de detenção e assim foi
finalizada.
A
pena
privativa
de liberdade dos réus foi
corretamente substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo
da condenação e, ainda, pelo acusado Pedro Henrique Parise
Passos, em relação ao crime previsto no artigo 307 do Código
Penal, em prestação pecuniária de dez (10) dias-multa. Justifica-
se o regime inicial aberto em razão da substituição da pena
privativa de liberdade operada.
Observa-se, ainda, que o acusado Pedro Henrique
Parise Passos vem sendo assistido por Defensora dativa,
sendo beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. E,
portanto, devem ser a ele aplicáveis os artigos 2o, parágrafo
único, 3o e 9o, todos da Lei no 1.060/50, que o isentam do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
pelo menos por ora. Futuramente, se adimplente, deverá arcar
com o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento às apelações
defensivas e, de ofício, determina-se o sobrestamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002129-37.2018.8.26.0619 -Voto no
11
pagamento das custas processuais pelo acusado Pedro
Henrique Parise Passos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR